Tribunal: TJES
Processo: 5003871-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003871-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICALDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO EXECUTADO NOS EXATOS MOLDES DO VALOR PLEITEADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR APÓS O PEDIDO EXECUTIVO INICIAL. MULTA E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento voluntário realizado pelo executado, nos exatos termos do valor pleiteado pelo exequente no início do cumprimento de sentença, extingue a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

A mera alegação de erro de cálculo por parte do credor não é suficiente para desconsiderar a quitação da obrigação, especialmente quando a parte exequente deliberadamente formulou seu pedido inicial sem incluir valores que posteriormente pretende cobrar.

Não se admite a inclusão posterior de encargos omitidos no pedido inicial do cumprimento de sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual.

A incidência da multa e dos honorários advocatícios da fase executiva pressupõe inadimplemento dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado promoveu o pagamento espontâneo do montante devido.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 13 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003871-13.2022.8.08.0024

Apelante:

Ricaldi Sociedade Individual de Advocacia

Apelado:

Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ricaldi Sociedade Individual de Advocacia contra a sentença de id. 10434560, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação e Falências de Vitória nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de Banco Bradesco S.A., na qual o Magistrado de origem acolheu a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo a quitação da obrigação e extinguindo a execução com base no art. 924, II do CPC.

Nas razões recursais de id. 10434565, a apelante sustenta, em síntese, que (a) o pagamento voluntário realizado pelo executado não quitou integralmente a obrigação, pois não incluiu os juros de mora e a correção monetária sobre os honorários advocatícios; (b) o princípio da identidade da prestação (art. 313 do CC) impede a presunção de quitação da dívida, na medida em que a obrigação deveria ser adimplida na sua exata dimensão valorativa; (c) a decisão recorrida interpretou de forma equivocada os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os julgados mencionados não tratam da distinção entre pagamento integral e parcial da dívida; (d) o levantamento do valor depositado pelo exequente não configura renúncia ao saldo remanescente, tratando-se apenas de retificação de erro material nos cálculos apresentados no início da execução; e (e) a decisão recorrida viola a norma do art. 523, §1º do CPC, pois, não tendo ocorrido o pagamento integral, deverm incidir multa e honorários advocatícios sobre o saldo remanescente.

Contrarrazões apresentadas no id. 10434569.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o pagamento voluntário realizado pelo executado teve o condão de extinguir integralmente a obrigação e, consequentemente, se o cumprimento de sentença deveria ter sido encerrado sem a incidência de novos encargos.

A sentença recorrida reconheceu que o pagamento efetuado pelo executado nos exatos moldes do valor pleiteado pelo exequente no início do cumprimento de sentença extinguiu a obrigação, independentemente de qualquer pronunciamento judicial posterior:

“No mais, acolho a impugnação apresentada pela executada, porquanto efetuou, tempestivamente, o pagamento voluntário do débito nos exatos moldes do valor cobrado pelo exequente, qual seja R$ 167.604,22 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos - Id`s 13529931, 13530209, 14367363 e 14367367).

O depósito voluntário efetuado, ‘congruo tempore’, nos exatos termos em que pleiteado e com a finalidade de pronto pagamento, ocasiona a extinção da obrigação ao tempo em que levado a efeito, independentemente de pronunciamento jurisdicional. Nessa hipótese, o numerário, embora ainda em conta judicial, já está na esfera de disponibilidade do credor. Na hipótese em apreço, inclusive, já foi por ele levantado. O subsequente pronunciamento jurisdicional tem apenas natureza declaratória, possuindo, pois, efeito ex tunc”.

O juízo de origem ressaltou que a mera alegação de erro nos cálculos do apelante não é suficiente para desconsiderar a extinção da obrigação já operada, especialmente porque a parte credora deliberadamente formulou seu pedido inicial sem incluir os valores que posteriormente pretende cobrar.

A tese de que o pagamento efetuado não contempla a incidência dos juros moratórios e da correção monetária não se sustenta diante das regras processuais que regem o cumprimento de sentença e da impossibilidade de inovação do valor da execução após a formulação do pedido executivo inicial.

Como asseverado na sentença, o exequente, ao elaborar sua planilha de cálculos e dar início ao cumprimento de sentença, estabeleceu unilateralmente o valor devido, delimitando os limites da pretensão executiva.

No caso concreto, o apelante apresentou o cumprimento de sentença (id. 10434484) indicando inicialmente o valor de R$ 160.217,95 (cento e sessenta mil duzentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) e, posteriormente, apresentou nova planilha (ids. 10434516 e 10434517) com o valor de R$ 167.604,22 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos), quantia que foi integralmente depositada pelo apelado nos ids 10434522 e 10434523, caracterizando o pagamento voluntário da condenação, eis que não ofertada impugnação.

Conforme a jurisprudência do STJ, “‘
a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor’, porquanto ‘
a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente
; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa’ (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012)”
(REsp n. 1.675.084/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017).

Assim, considerando que a instituição financeira não optou pela permanência da quantia em conta judicial para fins de apresentação de impugnação, efetuando o depósito no exato valor indicado pelo exequente, a obrigação foi dada por satisfeita, eis que já se encontrava-se à sua disposição.

A alegação de que o levantamento do valor depositado pelo executado teria ocorrido com ressalvas não possui amparo legal para justificar a continuidade da execução.

Como dito, o pagamento efetuado foi correspondente ao montante pleiteado pelo exequente e, como bem pontuado pelo juízo de origem, a extinção da obrigação é uma via de mão dupla, ou seja, produz efeitos tanto para o credor quanto para o devedor, não podendo ser rediscutida a partir de um erro cometido pela própria exequente.

A tese de que a decisão recorrida aplicou precedentes do STJ de forma equivocada, portanto, não procede, posto que o depósito judicial foi realizado de forma espontânea pelo devedor, sem qualquer restrição, extinguindo a obrigação na medida em que transferiu a disponibilidade do crédito ao credor.

Registro que no precedente citado em sustentação oral (agravo de instrumento n. 5011082-41.2023.8.08.0000) havia uma controvérsia referente ao valor da quitação das custas prévias, tanto que foi determinado o envio dos autos à Contadoria do Juízo para verificar eventual valor remanescente, o que se distingue do caso concreto.

Por fim, consoante os mesmos fundamentos, também não se sustenta a pretensão de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC.

Essa penalidade é aplicável apenas quando há inadimplemento do executado dentro do prazo estabelecido para pagamento voluntário, o que manifestamente não ocorreu no presente caso.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TUTELA EXECUTIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência, na hipótese, da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.736.263/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Nesse viés, não há qualquer irregularidade na sentença que declarou a extinção da obrigação, restando inviável a pretensão recursal de reabertura do cumprimento de sentença para inclusão de valores que foram expressamente omitidos no pedido inicial formulado pelo exequente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da pretendida nova execução, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial do dia 29.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.